Tribunal: TJPA
Processo: 0808818-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808818-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO MARTINS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO RECHAÇADA – NÃO COSTATAÇÃO DO MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PLEITO DIRETO DE PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente que cumpre pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito 214 do CPB (atentado violento ao pudor)
.

2
.
De modo preliminar, afirma a Douta Procuradoria de Justiça que a presente ordem não merece ser conhecida, em razão da mesma estar sendo manejada como sucedâneo recursal de agravo de execução, o que merece ser rechaçado, uma vez que o pedido originário deste writ é a concessão de prisão domiciliar, completamente plausível em via direta de habeas corpus
.

3
.
Como apontado pelo Ministério Público de 2º grau, consta que o Relatório Social de equipe multidisciplinar (seq. 42. 1), que a filha do paciente, pessoa com deficiência, está sob cuidado de membros da família (Id. nº 3576948), ou seja, falta prova indispensável da necessidade da medida (parágrafo único do art. 318 do CPP).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: João Martins dos Santos.

Impetrante:
Francisco das Chagas Cardoso da Costa

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções da RMB/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Ana Tereza Abucater.

Processo nº:
0808818-43.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Francisco das Chagas Cardoso da Costa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
João Martins dos Santos
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções da RMB/PA.

Impetra-se a presente ordem de habeas corpus com o fito de obter o paciente prisão domiciliar, em razão do preenchimento de requisitos do art. 117 da LEP (
Inciso I (condenado maior de 70 (setenta) anos), Inciso III (condenado com

filho menor ou deficiente físico ou mental),e fazer parte, também, do grupo de risco.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3578790
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3613631, nos
seguintes termos (sic)
:

“
impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prisão domiciliar.

Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 d LEP.

Além disso a decisão considerou que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida.

Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53.2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3638329) se pronunciou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na parte conhecida.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

no sentido de ver concedido em seu favor, prisão domiciliar.

De modo preliminar, afirma a Douta Procuradoria de Justiça que a presente ordem não merece ser conhecida, em razão da mesma estar sendo manejada como sucedâneo recursal de agravo de execução, o que merece ser rechaçado, uma vez que o pedido originário deste writ é a concessão de prisão domiciliar, completamente plausível em via direta de habeas corpus.

Portanto, não se verificando o manejo do feito como sucedâneo recursal, conhece-se do mandamus.

Destaque-se que o paciente cumpre pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito 214 do CPB (atentado violento ao pudor).

Como apontado pelo Ministério Público de 2º grau, consta que o Relatório Social de equipe multidisciplinar (seq. 42. 1), que a filha do paciente, pessoa com deficiência, está sob cuidado de membros da família (Id. nº 3576948), ou seja, falta prova indispensável da necessidade da medida (parágrafo único do art. 318 do CPP).

Nesses termos:

Eis o julgado para ilustrar a questão (HC 578193, Min. FELIX FISCHER, DP: 08/05/2020):

[...] Nesse sentido, ademais, tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente:

[ . . . ] Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do própio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de
execução,
conforme preconizam os arts. 14 e 120, I I, e parágrafo único, da Lei de
Execução
Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária. Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere. Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).

Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado.

[...]

Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da final idade almejada, que é a redução dos r iscos epidemiológicos.

[...]

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 29/09/2020